Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos e etc. Desentranhe-se dos autos a petição de ID 36251641, em razão de sua apresentação intempestiva, conforme certificado no ID 36317367. Cumpra-se, certificando-se nos autos. Preclusa eventual via impugnativa, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.